Tribunal: TJDFT
Processo: 0723735-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO CAUTELAR. INDISPONIBILIADE DE BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DE SÓCIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONLIDADE JURÍDICA NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA REQUISITOS. ARTIGO 300 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Precedentes.

2. No caso dos autos foi determinada a indisponibilidade sobre imóvel de propriedade de sócio da empresa requerida, sem a instauração anterior de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2.1. Não restaram demonstrados, de plano, os requisitos delineados, pois somente após a instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, é que o juízo poderá determinar o arresto de bens da sociedade empresarial e dos sócios, caso entenda necessário.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.